Tribunal: TJDFT
Processo: 0701183-53.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I - CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou apelação criminal e deu parcial provimento ao recurso do acusado, para redimensionar a pena.
II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A Defesa alega omissão quanto ao enfrentamento da aplicabilidade do acordo de não persecução penal ao caso, diante da revisão da pena cominada ao réu pela prática do delito de tráfico de drogas.
III - RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração têm caráter restrito e se destinam apenas a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não podendo ser utilizados para rediscutir fundamentos da decisão ou reabrir o mérito do julgamento.
4. Hipótese em que, tendo sido afastada a possibilidade de oferecimento de acordo de não persecução penal, ao longo da instrução processual, a Defesa não mais tratou sobre o tema, mantendo-se silente quanto à matéria nas alegações finais e no recurso de apelação criminal, inexistindo omissão a ser reconhecida.
IV - DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e não provido.
Dispositivo relevante citado: CPP, artigo 619.